Tribunal: TJMT
Processo: 1001919-22.2017.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001919-22.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA - CNPJ: 03.130.160/0001-43 (RECORRENTE), RAFAEL MARTINS ROCHA - CPF: 060.102.486-98 (ADVOGADO), BRUNO DE ASSIS MARTINS - CPF: 013.760.576-54 (ADVOGADO), LUIZ FABIO SOARES E SOUZA - CPF: 075.159.136-06 (ADVOGADO), EDUARDO PIMONT POSSAS - CPF: 036.686.716-48 (ADVOGADO), PETROMIMO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.783.001/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - FRUSTRAÇÃO DE DIVERSAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO ENDEREÇO DA PARTE DEVEDORA – IMPOSSIBILIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Segundo o art. 319 do Código de Processo Civil, a inicial trará, dentre outros, o domicílio e a residência do réu. Avulta-se a questão no âmbito dos
juizados
especiais, tendo em vista o regramento próprio, como o impedimento de
citação
por
edital
(art. 18, § 2o, Lei n. 9.099/1995) e os princípios que grassam o microssistema (oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade – art. 2o, Lei n. 9.099/1995).

2.

Hipótese dos autos em que houve diversas tentativas frustradas para a efetiva triangulação, cujas circunstâncias permitem concluir que o réu está em local incerto e não sabido.

3.

O juízo de origem extinguiu o feito ante a não localização do réu, enquanto a tese recursal se guia pelo o argumento de que não permaneceu inerte nos autos e devem ser realizadas buscas via sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário.

4.

Assim como a parte recorrida encontra-se em lugar incerto/não sabido, e seria o caso de proceder com a citação via edital, circunstância que, por sua vez, não se amolda ao rito sumaríssimo ante a expressa vedação legal, de rigor é a extinção do feito.

5.

Imperioso ressaltar que a sentença em análise não merece reparos, devendo ser mantida
por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido.

6.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024